Tribunal: TJES
Processo: 5000186-60.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-60.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RECORRIDO: MARIA AMELIA LEANDRO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1212964
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deverá ser declarada nula, em razão da impossibilidade de sentença ilíquida em sede dos juizados especiais cíveis;
b)
que a recorrida não preencheu os requisitos para a progressão horizontal;
c)
que não há que se falar em incorporação aos vencimentos da recorrida;
d)
que os pedidos formulados pela parte recorrida deverão ser julgados improcedentes.

Primeiramente, a parte recorrente aventou que a sentença deverá ser declarada nula, por entender que o Juízo
a quo
proferiu sentença ilíquida.

Ao revés do alegado pelo recorrente, o Juízo de primeiro grau fixou, bem como
delimitou
os valores que deverão ser pagos pela recorrente, em consonância com o conteúdo probatório colacionado aos autos, razão pela qual a tese arguida pelo recorrente não merece prosperar, visto que não restou caracterizada a violação alegada.

Superada tal questão, passo a adentrar no mérito.

Sem maiores delongas, verifico que, ao revés do sustentado pela parte recorrente, o reconhecimento da progressão horizontal e, por conseguinte, o pagamento das verbas vencidas e vincendas é medida impositiva.

Isto porque, os documentos colacionados aos autos, notadamente as notas e a média na avaliação de desempenho descritas na declaração do Centro de Educação Infantil Municipal “São Francisco de Assis” (ID.
1212938
) e no requerimento administrativo (ID.
1212937
) demonstram que a recorrida comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Assim, em observância ao disposto no art. 24 da LC 074/2013
[1]
(Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Público) e aos documentos colacionados, tenho que não há que se falar em reforma da sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Sem custas processuais por força legal. Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários no importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 29. Para fazer jus à progressão horizontal o Professor Municipal, o Pedagogo, o Inspetor Educacional e o Coordenador de Turno deverão, cumulativamente: I - ter sido aprovado no estágio probatório; II - cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício em funções do magistério entre uma progressão horizontal e outra; III - obter, na média do resultado das três últimas avaliações de desempenho, pelo menos 70% (setenta por cento) da soma total dos pontos atribuídos aos fatores de avaliação no processo de Avaliação de Desempenho; IV - concluir, com resultado positivo, cursos de aperfeiçoamento ou capacitação relativos à sua área de atuação e promovidos pela Prefeitura Municipal de São Mateus ou instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura

EMENTA

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA (PROFESSORA) CONTRA O ENTE MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA LÍQUIDA. CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO AO ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA EM UMA REFERÊNCIA IMEDIATAMENTE SEGUINTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS DA LC 074/2013 PREENCHIDOS. MUNICÍPIO FOI CONDENADO A PROMOVER O REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA, INCORPORAR AS VERBAS REFERENTES ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS E PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO NO IMPORTE DE
R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.